Tribunal: STF
Processo: RE 88048
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-04-11
Data de publicação: 1980-04-11

Ementa:
AÇÃO DE DIVISAO DE TERRAS. - NÃO INCIDENCIA, NO CASO, DOS
REGULAMENTOS 737, DE 1850, E 720, DE 1890. - FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO RELATIVA AO ARTIGO 177 DO CÓDIGO CIVIL
(SÚMULA 282). - IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO
ARTIGO 1133, IV, DO CÓDIGO CIVIL. - INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE
VIGENCIA DOS ARTIGOS 550 E 551 DO CÓDIGO CIVIL, UMA VEZ QUE, COM
RELAÇÃO AO USUCAPIAO ORDINÁRIO, NÃO SE PREENCHERAM OS SEUS
REQUISITOS, E, QUANTO AO USUCAPIAO EXTRAORDINÁRIO,
ENTENDEU O ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, NOS AUTOS, NÃO HAVIA PROVA DO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSARIOS A OCORRENCIA DO USUCAPIAO,
ALEGADO COMO DEFESA. RESSALVA EM FAVOR DOS INTERESSADOS DE EVENTUAL
AÇÃO DE USUCAPIAO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.